Tribunal: TJSP
Processo: 0100608-26.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de restituição de coisa apreendida (arma de fogo). Crime de disparo de arma de fogo. Perícia já realizada no objeto em questão, com juntada do laudo pericial nos autos. Comprovação pelo requerente (também réu na ação de origem) da regular propriedade da arma de fogo, com autorização para o porte. Inaplicabilidade do disposto no art. 91, inciso II, alínea "a",

Ementa:
Apelação em procedimento incidental de restituição de coisa apreendida (arma de fogo). Crime de disparo de arma de fogo. Perícia já realizada no objeto em questão, com juntada do laudo pericial nos autos. Comprovação pelo requerente (também réu na ação de origem) da regular propriedade da arma de fogo, com autorização para o porte. Inaplicabilidade do disposto no art. 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, pois o porte da arma de fogo (instrumento do crime) não constitui fato ilícito. Parecer favorável da PGJ, em igual sentido ao entendimento do Ministério Público de primeiro grau nas contrarrazões. Possibilidade de restituição do bem. Apelo provido.